Tribunal: TJMT
Processo: 1010752-94.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010752-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Benefício de Ordem, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), IVAN BATISTA FERREIRA - CPF: 013.276.371-03 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. A parte embargante alegou a ocorrência de prescrição executória, sustentando que a sentença não exigia liquidação, pois o percentual (7,21%) já estaria fixado, e que o prazo de cinco anos teria decorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a prescrição executória sob o fundamento de que a sentença era ilíquida e demandava liquidação.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada a necessidade de liquidação da sentença e o termo inicial da prescrição. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, nas hipóteses de sentença ilíquida, o prazo prescricional para execução só se inicia após a liquidação do título executivo. 5. Alegações do embargante visam rediscutir o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. 6. A suspensão dos prazos durante a pandemia da COVID-19 também foi considerada, o que afasta a tese de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que afasta a prescrição executória com base na necessidade de liquidação da sentença não é omissa nem contraditória quando fundamentada na jurisprudência pacífica sobre o tema. 2. A rediscussão do mérito da decisão não é cabível por meio de embargos de declaração.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, 1.022; Decreto nº 20.910/32; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
A
gInt

no
A
REsp

1983153/MA,
A
gInt

no
A
REsp

1986341/MA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
Município de Jaciara
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do relator, ficando vencido o 2º vogal,
conforme ementa transcrita a seguir (Id.
257118692
):

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava a ocorrência de prescrição executória pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição executória no caso de sentença ilíquida, considerando o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de sentença ilíquida, o prazo prescricional somente tem início após o aperfeiçoamento do título, sendo necessária a efetiva fase de liquidação.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o lustro prescricional só começa a fluir após a definição do quantum
debeatur
nas hipóteses de sentença ilíquida.

5. A mera notificação extrajudicial, sem manifestação inequívoca do ente público, não constitui causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Nas hipóteses de sentença ilíquida, o prazo prescricional para o cumprimento de sentença somente tem início após o aperfeiçoamento do título executivo, com a necessária liquidação."

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1007, §1º; Decreto nº 20.910/32; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
1983153/MA; STJ -
AgInt
no
AREsp
1986341/MA.
”.

Nas razões recursais, o Embargante
alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que este não apreciou adequadamente a tese de prescrição da pretensão executória, diante da inexistência de necessidade de liquidação da sentença. Aponta que o título judicial já dispunha do percentual de 7,21% fixado previamente, cabendo apenas a aplicação de cálculos aritméticos para apuração do valor devido — situação que, segundo o art. 509, §2º, do CPC, dispensa fase de liquidação, iniciando-se o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado.

Ressalta que o cumprimento de sentença foi requerido após cinco anos do trânsito, e que a parte autora apresentou os cálculos diretamente, sem qualquer atuação ou conferência pela Fazenda Pública, o que evidenciaria a prescrição da pretensão. Argumenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o dispositivo legal citado e contraditório ao afirmar que a sentença seria ilíquida, quando na verdade já havia definição do percentual.

Dessa forma, pleiteia pelo provimento dos embargo
s.

O Embargado, Ivan Batista Ferreira, opôs contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que manteve a rejeição da alegação de prescrição executória. O Embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao afirmar que a parte autora requereu o cumprimento da sentença após cinco anos do trânsito em julgado, sem necessidade de liquidação, pois o percentual devido (7,21%) já estaria fixado.

O Embargado rebate as alegações, esclarecendo que, embora o percentual estivesse definido, a execução exigia o preenchimento de uma Tabela Prática Única, cujo preenchimento só foi possível após a efetiva incorporação parcial do índice nos salários dos servidores (3% em outubro/2018 e 4,21% em julho/2019), e a disponibilização dos dados pela municipalidade em dezembro/2018. A tabela foi enviada ao Município para conferência e assinatura apenas no final de 2019, como exigido no acordo homologado.

Defende que o marco inicial da prescrição deve ser a data do aperfeiçoamento do título executivo, e não o trânsito em julgado da sentença. Além disso, sustenta que o prazo prescricional esteve suspenso durante a pandemia da COVID-19, conforme reconhecido em portarias do TJMT e pela Lei nº 14.010/2020, o que reforça a inexistência de prescrição no caso concreto.

Por fim, destaca que o próprio Município, em situações semelhantes, já defendeu a necessidade de conferência da tabela para validade do cumprimento de sentença, o que também inviabiliza a tese de prescrição defendida nos embargos.

Diante disso, o Embargado requer o não acolhimento dos Embargos de Declaração, com a manutenção da decisão que afastou a prescrição, por ausência de omissão ou contradição no acórdão recorrido.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Município de Jaciara em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do relator
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante
s
ustenta que o cumprimento de sentença foi protocolado após o transcurso de mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão, em descompasso com o Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 150 do STF. Alega que a sentença executada já continha o percentual fixado (7,21%) e que a execução se deu por meio de meros cálculos aritméticos, não havendo necessidade de liquidação, de modo que não se justificaria o afastamento da prescrição com base em suposta iliquidez.

A despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido na decisão hostilizada
.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente no que se refere à iliquidez da sentença, à necessidade de liquidação e ao consequente termo inicial da prescrição executória.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).”

A pretensão do embargante, portanto, não visa à correção de vício no julgado, mas sim à rediscussão do mérito da decisão, o que se mostra incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios. O acórdão analisou a alegação de prescrição sob a ótica da necessidade de liquidação da sentença e do momento em que houve o aperfeiçoamento do título executivo, conforme exigido pelo ordenamento jurídico e jurisprudência superior, inexistindo qualquer omissão.

No que tange à alegada contradição, também não assiste razão ao embargante. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre os fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela que se imputa ao julgado por contrariar os interesses da parte. No presente caso, o acórdão possui fundamentação coerente e harmônica, inexistindo proposições inconciliáveis.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com a decisão prolatada.

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).
”

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
REJEITO
os embargos declaratórios, persistindo a r. decisão, em consequência, tal como está lançada.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025